Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-52.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702784-52.2024.8.07.0015 RECORRENTE: RUI BARBOZA PINTO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Previdenciário. Incapacidade total e permanente. Aposentadoria por invalidez previdenciária. Conversão em aposentadoria por invalidez acidentária. Inviabilidade. Nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho. Não comprovação. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, ao argumento de que o réu não instruiu a inicial com o material probatório necessário para comprovar a etiologia da lesão incapacitante, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se o apelante, segurado da Previdência Social, deve ser contemplado com a conversão do seu benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária em aposentadoria por invalidez acidentária, com os consequentes reflexos financeiros. III. Razões de decidir 3. Preenchidos os requisitos delineados no art. 42, caput da Lei 8.213/91 (incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa), o segurado fará jus à aposentadoria por invalidez e, uma vez constatada a existência de nexo causal entre o trabalho exercido pelo segurado e a lesão incapacitante, o benefício ser-lhe-á concedido na modalidade acidentária. 4. À míngua de comprovação de que a lesão incapacitante do segurado decorreu do trabalho exercido, não se afigura viável a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez previdenciário em seu equivalente acidentário. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 42. A parte recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região e TJ/MS, sustentando que a CAT não é documentação imprescindível à propositura da ação que busca benefício por incapacidade acidentária, tampouco é o único meio de prova hábil a reconhecer o acidente de trabalho sofrido, sendo a prova pericial hábil ao deslinde da ação, notadamente porque realizada por expert judicial designado pelo juízo. Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Outrossim, deve-se destacar que a própria narrativa do acidente afigura-se confusa, não havendo plena concordância entre o afirmado na petição inicial e o declarado por ocasião da realização da perícia judicial. Tampouco foi juntado aos autos relatório médico, mencionando que a lesão no pé teria ocorrido por ocasião da realização do trabalho. Percebe-se, portanto, que o conjunto probatório afigura-se frágil para assentar que, de fato, o apelante faz jus à aposentadoria por invalidez na modalidade acidentária, devendo, inclusive, ser ressaltado que o apelante foi instado a produzir prova oral (id. 67957638), mas não mostrou interesse em produzi-la (id. 67957640). Feitos esses registros, não sobejam dúvidas da inviabilidade de ser concedida, no presente apelo, a almejada aposentadoria por invalidez acidentária e seus reflexos financeiros, devendo ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ID 69481735). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016